Tribunal: TJBA
Processo: 8043712-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043712-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS ANTONIO NUNES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s): JOAO PAULO ALVES MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
e
Marcos Antonio Nunes de Almeida, preso em flagrante em 17 de novembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com prisão preventiva decretada e mantida durante a instrução processual. Em 14 de agosto de 2025, foi proferida sentença condenatória, fixando a pena de sete anos de reclusão em regime inicial fechado, mantendo a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título prisional, prejudica a análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado no
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença condenatória, ao constituir novo título para a prisão do réu, substitui a prisão preventiva e altera a base legal da custódia, o que implica a perda do objeto do
Habeas Corpus
que busca discutir a legalidade do decreto preventivo anterior.

4.
O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que, com a superveniência de sentença condenatória, a análise do mérito do pedido de liberdade fundado em prisão preventiva se torna prejudicada, pois a nova decisão judicial é que passa a embasar a custódia.

5.
A continuidade da prisão após a sentença condenatória está amparada na própria decisão de mérito que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, confirma a necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de sentença penal condenatória, ao constituir novo título para a prisão do réu, prejudica a análise de
Habeas Corpus
que questiona a legalidade da prisão preventiva anteriormente decretada.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 8022977-68.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 10/02/2020; STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 200.917/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
nº

8043712-15.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
JOÃO PAULO ALVES MONTEIRO
(OAB/BA 49.141), em favor do Paciente
MARCOS ANTONIO NUNES DE ALMEIDA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02